Tribunal: STF
Processo: HC 213256
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2022, por Ana Paula Neves Khalil, advogada, em benefício de Marcos Aurelio Alves Ferreira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 725.963. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.2.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no § 13 do art. 129 e no art. 147 do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e ameaça).



    Na mesma data, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, em razão da necessidade de se assegurar a ordem pública.



    Em 16.2.2022, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do § 13 do art. 129, § 9º do art. 129 (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e art. 147 do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a medida liminar indeferida pelo Desembargador Relator.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 725.963 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.3.2021, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente é primário, ostenta maus antecedentes pretéritos, uma vez que os fatos ocorreram em 2004 e foram depurados em 2010”.



    Sustenta que, “ainda que venha a ser condenado ao final do processo, o paciente cumprirá a pena de detenção em regime aberto, o que torna desproporcional a sua prisão decretada e manifestamente ilegal“.



    Afirma que “a magistrada de primeira instância, ao emitir o decreto de prisão preventiva em desfavor do acusado não fundamentou sua decisão corretamente, limitando-se a utilização de termos genéricos e abstratos”.



    Defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em razão de supostas ilegalidades flagrantes.



    Enfatiza que “o Paciente é tecnicamente primário, com residência fixa, e fortes laços familiares no distrito da culpa, pois, é pai de 4 filhos, sendo assim por essa razão dentre outras, sua prisão preventiva é totalmente descabida e desnecessária”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando o trancamento da ação penal. 



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo a liberdade provisória ao paciente, para que, responda ao processo penal em liberdade, e não preso, o que já ocorre há 37 dias!!!. 



    Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer ainda a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    Expeça se alvará de soltura” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 725.963. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante após desferir socos contra o pescoço, as costas e os braços de sua ex-esposa, arremessar uma faca de cozinha em sua direção, ameaçá-la e agredir o seu enteado com as mãos e objeto contundente.



    Consta que, mesmo após a chegada dos policiais militares, o paciente teria continuado com comportamento agressivo, afirmando que mataria ambas vítimas.



    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem enfatizou a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, por ter o paciente maus antecedentes, fundamentando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública nos seguintes termos:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher e ameaça (artigo 129, § 13, e 147 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas:



    Relata a vítima que foi casada com o autor MARCOS AURELIO ALVES FERREIRA por três anos, porém, conviveram por oito anos, possuem um filho com cinco anos de idade, nesta data, após forte discussão seu ex-marido foi em sua direção lhe desferiu vários socos no pescoço o qual resultou em inchaço visível, ainda, continuou a agressão física com socos nas costas e braços onde também há alguns hematomas, não contente, pegou uma faca de cozinha jogou em sua direção resultando num corte na mão (lesão de defesa), em seguida, foi em direção da declarante novamente, quando então, seu filho Paulo (vítima) tentou acudir sua mãe, e este também sofreu agressões. A par desta briga a declarante saiu para pedir ajuda para os policiais militares, onde o autor foi surpreendido na via pública com um pedaço de madeira na mão. De outra forma, durante a briga o autor a ameaçou dizendo que iria matá-la, cortar sua barriga seu pescoço e a mataria se chamasse a polícia. Por fim, informadas sobre as medidas protetivas de urgência diz que as quer principalmente para que não se aproximo, além disso, neste ato quer processar o autor pelas lesões e ameaças sofridas, ainda, como representante da vítima Paulo representa pelos crimes que também este sofreu.



    Narram os policiais que e surpreenderam o autor MARCOS na porta da residência com um caibro na mão, desembarcaram para conversar quando bastante agressivo, disse ao depoente e seu parceiro que mataria ela e seu filho PAULO.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Com efeito, os fatos são graves e praticados contra a mulher e seu filho adolescente no âmbito da violência doméstica. Ressalto que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que agrediu violentamente a mulher e o enteado, ameaçando-os de morte, inclusive diante dos policiais, evidenciando sua ousadia e destemor pelas autoridade policiais, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado, denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade e evidencia a inocuidade das medidas protetivas.



    Nesse contexto, considerando as circunstâncias do delito, a conversão da prisão em flagrante em preventiva revela-se medida necessária para garantir e proteger a vítima em contexto de violência doméstica, eis que o autor demonstrou concretamente que sua liberdade oferece risco à vida da ofendida e a aplicação de medidas protetivas de urgência não será suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme a hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei nº 11.340/06.



    Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se a reiteração delitiva e a ocorrência de fatos mais graves.



    Outrossim, é cediço que, neste momento procedimental, as declarações da ofendida perante a autoridade policial merecem crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário. Neste momento, portanto, cabe proceder à intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. É de se presumir que, se posto imediatamente em liberdade, o autuado voltará a agredi-los e poderá praticar até atos mais graves contra a vítima, atentando contra sua vida. (…)



    Outrossim, o autuado é portador de maus antecedentes. Além disso registra um apontamento datado de novembro do ano passado que sugere a existência de pedido preterido de medidas protetivas – fls. 38 (esta magistrada não conseguiu acessar os autos, pois mesmo após identificar-se o sistema solicita senha). Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS AURELIO ALVES FERREIRA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão”.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas atendo ao exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta demonstrada. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Risco de evasão. 7. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade da causa. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.959-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora